Tribunal: TJSP
Processo: 2147169-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EXECUÇÃO. Interposição de agravo de instrumento contra despacho que apenas manteve decisão anterior, a qual efetivamente determinou a transferência de valores ao Juízo que deferiu a penhora no rosto dos autos principais ao presente recurso. Ato judicial impugnado que se reveste de natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Agravo que deveria ter sido

Ementa:
EXECUÇÃO. Interposição de agravo de instrumento contra despacho que apenas manteve decisão anterior, a qual efetivamente determinou a transferência de valores ao Juízo que deferiu a penhora no rosto dos autos principais ao presente recurso. Ato judicial impugnado que se reveste de natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Agravo que deveria ter sido interposto contra a decisão anterior. Recurso não conhecido.